Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729999-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRES MONTON BERNABEU DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 20496081/20496082, oficie-se, com urgência, ao juízo da execução para informar que o presente precatório encontra-se em tramitação e que, inclusive, o credor ANDRES MONTON BERNABEU cedeu seu crédito para DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Instrua-se o ofício com cópia dos IDs 18638289 e 22028122. Após resposta do juízo da execução, retornem os autos conclusos para exame dos IDs 22028120/22028125. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios